Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-78.2022.8.11.0027
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002546-78.2022.8.11.0027
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RECURSO DO RÉU. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DO APELANTE (ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INJUSTA AGRESSÃO NÃO COMPROVADA. DESPROPORCIONALIDADE DO MEIO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DEFENDENDI. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
01. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) agressão injusta atual ou iminente; b) proteção a direito próprio ou de terceiro; c) uso moderado dos meios necessários para repelir a ação; e d) presença de um ânimo de defesa (animus defendendi).
02. Na espécie, a despeito da vítima tentar amenizar o episódio delitivo, possivelmente em virtude de ter reatado o relacionamento com o apelante, as provas dos autos não comprovam, com a segurança necessária, a ocorrência de eventual agressão injusta. Ademais, o meio empregado, consistente em um soco na região da boca, certamente configura o excesso da ação e afasta o elemento subjetivo do animus defendendi, demonstrando a intenção lesiva da conduta.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002546-78.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOACY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 825.554.001-68 (APELANTE), SUELI FERREIRA FERRAZ FARIAS - CPF: 011.320.191-50 (VÍTIMA), DIANA FERRAZ FARIAS - CPF: 067.774.321-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RECURSO DO RÉU. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DO APELANTE (ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INJUSTA AGRESSÃO NÃO COMPROVADA. DESPROPORCIONALIDADE DO MEIO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DEFENDENDI
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

01. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) agressão injusta atual ou iminente; b) proteção a direito próprio ou de terceiro; c) uso moderado dos meios necessários para repelir a ação; e d) presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

02. Na espécie, a despeito da vítima tentar amenizar o episódio delitivo, possivelmente em virtude de ter reatado o relacionamento com o apelante, as provas dos autos não comprovam, com a segurança necessária, a ocorrência de eventual agressão injusta. Ademais, o meio empregado, consistente em um soco na região da boca, certamente configura o excesso da ação e afasta o elemento subjetivo do
animus defendendi
, demonstrando a intenção lesiva da conduta.

03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joacy Rodrigues da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira nos autos da ação penal n. 1002546-78.2022.8.11.0027, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto (id. 216944083).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela absolvição, ao argumento de que as agressões teriam sido recíprocas e, por isso, teria agido em legítima defesa (id. 216944090).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 216944096).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 225935671).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Joacy Rodrigues da Silva
foi denunciado como incurso na contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica contra a mulher, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, por duas vezes e em concurso material, praticado contra as vítimas
Sueli Ferreira Ferraz Farias
e
Diana Ferraz Farias
, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] 1.a Imputação – No dia 17/12/2022, por volta das 17h30min, no recinto de rodeio, localizado na MT-299, neste município de Itiquira-MT, o denunciado JOACY RODRIGUES DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta, praticou vias de fato contra sua convivente, SUELI FERREIRA FERRAZ FARIAS, consistente em desferir-lhe um soco em sua boca, vindo a vítima cair em cima de uma mesa, conforme o teor do Boletim de Ocorrência n.° 2022.347693 de ID. 106781129 e termo de declarações de ID. 106781130 - Pág. 28;

2.a Imputação- Nas mesmas condições espaçotemporais descritas na imputação anterior, o denunciado JOACY RODRIGUES DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta, praticou vias de fato contra sua enteada, DIANA FERRAZ FARIAS, consistente em desferir-lhe um soco que atingiu seu braço de raspão, conforme o teor do Boletim de Ocorrência n.° 2022.347693 de ID. 106781129 e termo de declarações de ID. 106781130 - Pág. 28;

DETALHAMENTO FÁTICO

Infere-se dos autos que a vítima SUELI FERREIRA FERRAZ FARIAS convive em união estável com o denunciado JOACY RODRIGUES DA SILVA por período não precisado nos autos.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima e o denunciado estavam na confraternização dos servidores da Prefeitura, quando o denunciado por motivo de ciúmes chamou a atenção da vítima, indagando “para onde você está olhando sua vagabunda”.

Ato contínuo, o denunciado desferiu um soco na boca da vítima Sueli Ferreira Ferraz Farias, que caiu sobre a mesa (Boletim de Ocorrência n° 2022.347693 e Termo de declarações ID. 106781130 - Pág. 28).

Em seguida, o denunciado foi em direção a criança que estava no colo da vítima DIANA FERRAZ FARIAS, sua enteada, oportunidade na qual desferiu-lhe um golpe que atingiu seu braço de raspão ID. 106781130 - Pág. 28.

A vítima SUELI FERREIRA FERRAZ não representou criminalmente em face do acusado conforme termo de declaração de ID 106781130 - Pág. 9.

No entanto, a persecução penal para a infração penal em questão (vias de fato) procede-se mediante ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a representação da vítima. Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial firmou-se no seguinte sentido: [...]

A vítima DIANA FERRAZ FARIAS representou criminalmente em face do acusado, conforme termo de declarações (ID. 106781130 - Pág. 28).

A materialidade está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de n.o 2022.347693 (ID. 106781130), termos de declarações n° 2022.8.235466 (ID 106781130 - Pág. 9) e n° 2022.8.2235580 (ID 106781130 - Pág. 28), pedidos de medidas protetivas ID. 106781130 - Pág. 11 e ID. 106781130 - Pág. 30 e Termo de Representação Criminal n. 2022.16.49717 (ID. 106781130 - Pág. 35) [...]”.
(id. 216944060 - págs. 1/4).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo
a quo
proferiu a sentença combatida, a qual absolveu o apelante da imputação delituosa relativa à vítima Diana Ferraz Farias, por insuficiência de provas, e o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato em desfavor de sua convivente Sueli Ferreira Ferraz Farias.

O recorrente, no intuito de reformar o édito condenatório, preleciona que as agressões foram recíprocas, pois praticadas em um contexto de contenda, de modo que teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual pugna pela sua absolvição.

De início, cumpre dizer que, conforme indicado na sentença, a contravenção penal de vias de fato foi praticada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A esse respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1o que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Assim, verifica-se que a instrução processual fora conduzida com a cautela exigida para casos sensíveis como o presente, de sorte que a valoração das provas observará o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Pois bem.

Em que pese a arguição defensiva, o exame acurado das provas constantes nos autos não é capaz de evidenciar que o recorrente agiu em legítima defesa.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a vítima
Sueli Ferreira Ferraz Farias
, em juízo, narrou que, no dia dos fatos, ela e o apelante consumiam bebida alcóolica e que houve uma situação de ciúmes, porém não detalhou o que de fato ocorreu, ponderando que não foi nada relevante. Salientou que, em determinado momento, o recorrente teria lhe pedido educadamente para servir a ele um caldo quente, oportunidade em que ela, devido ao seu estado de embriaguez e por ser uma pessoa muito estressada, jogou o líquido quente nele, causando-lhe uma queimadura no peito. Afirmou que, após isso, o réu revidou e desferiu um soco em sua boca, mas, segundo ela, além de não ter sido um golpe forte, foi “sem maldade” (
sic
) (id. 216944088).

Além disso, a ofendida mencionou que o soco causou um corte em sua boca e que, apesar de não querer denunciar o ocorrido, foi à delegacia por insistência de sua filha, a qual presenciou o episódio. Por fim, destacou que seu relato não tinha o objetivo de defender o recorrente, de maneira que classificou o incidente como uma briga comum entre o casal, bem como ressaltou que ambos continuam se relacionando (id. 216944088).

A filha da vítima,
Diana Ferraz Farias
,

também ouvida em sede de instrução, relatou que os fatos aconteceram durante uma confraternização da Prefeitura de Itiquira. Segundo ela, o recorrente, movido por ciúmes, iniciou as agressões contra sua mãe, desferindo-lhe um soco, o que resultou em ferimentos na boca de sua genitora. Descreveu que tentou intervir para protegê-la proteger sua genitora, mas também foi empurrada ao avançar sobre o acusado, de forma que foi necessária a intervenção de outras pessoas presentes para separar o apelante da vítima (id. 216944088).

A respeito do que teria motivado o desentendimento, a declarante disse que um conhecido que trabalha na Prefeitura se sentou ao lado da ofendida, o que gerou um incômodo no recorrente. Ainda, esclareceu que, na realidade, foi o réu quem jogou o caldo quente em sua direção, com ele iniciando as agressões em desfavor de sua mãe logo em seguida. Contou que, pelo seu conhecimento, essa postura do apelante era comum, porém não sabe precisar se continua dessa maneira até os dias de hoje, tendo em vista que, após os fatos em questão, não manteve mais contato com sua genitora
(id. 216944088).

O apelante, ao ser interrogado em juízo, asseverou que a filha da vítima exagerou em alguns pontos de seu relato e que, devido ao estado de embriaguez, não se lembra de todos os detalhes. Confirmou que acertou um soco na ofendida durante a confusão, a qual se instaurou em virtude dela, motivada por ciúmes, ter jogado um caldo quente nele (id. 216944088).

Pelo trilhar dos autos, não se constata a presença cumulativa dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta atual ou iminente; b) proteção a direito próprio ou de terceiro; c) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e d) presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

Como se vê, a vítima, durante seu relato judicial, possivelmente em virtude de ter reatado o relacionamento, tentou amenizar o episódio, dizendo que foi ela quem iniciou as agressões ao jogar um caldo quente no apelante, e que ele apenas revidou com um soco, que teria sido sem maldade e sequer forte o suficiente para causar-lhe lesões.

Por outro lado, essa assertiva é contraposta pelas declarações judiciais de sua filha, a qual é categórica em afirmar que, na realidade, o recorrente jogou o caldo quente contra ela e, posterior a isso, iniciou as agressões em desfavor sua genitora.

Inclusive, menciona-se que a ofendida, quando declinou os fatos em solo policial, apesar de manifestar seu desinteresse em representar criminalmente o apelante, solicitou a adoção de medidas protetivas para salvaguardar sua integridade física, as quais foram posteriormente impostas pelo Juízo
a quo
nos autos n. 1001505-76.2022.8.11.0027 (id. 216944051 - pág. 9 e 216944056).

Dessa forma, conclui-se que a própria existência da agressão injusta, representada no caso pela ação da vítima em jogar um caldo quente no apelante, é duvidosa, de modo que, segundo a regra do artigo 156 do Código de Processo Penal, é ônus do recorrente comprovar os requisitos da legítima defesa.

Não obstante, ainda que se considere como verdadeira esta circunstância, o soco desferido na boca da vítima não configura o uso de meios moderados para repelir a agressão, tampouco é hábil a demonstrar a presença do elemento subjetivo específico do
animus defendendi.

O soco na região da boca, evidentemente, não pode ser considerado como meio moderado, além de evidenciar que a intenção do recorrente não era a de se defender, mas sim a de lesionar ou agredir.

A propósito, pertinente acrescentar o que o Juízo singular, acertadamente, fundamentou:

“[...] Ademais, é cientificamente comprovada a força física superior de um homem médio em relação a uma mulher também de estatura e compleição física medianas, pela sua própria natureza biológica, estrutura corporal e constituição muscular mais resistente do que a de uma pessoa do sexo feminino, tanto que o conceito de gênero surgiu em função (dentre outros motivos de ordem política) da desigualdade física existente entre os sexos, sendo, portanto, descomedido comparar no caso em exame o potencial das forças empenhadas pelo agressor e pela vítima em suposta condição de agressão mútua.

É manifesto o excesso do acusado, que atuou com desmedida agressividade na ocasião. Legítima defesa não houve, portanto. [...]”.
(id. 216944082).

A rigor, a jurisprudência deste Sodalício preceitua a impossibilidade de reconhecer a excludente de ilicitude se as provas dos autos não são capazes de demonstrar, com a segurança necessária, o preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 25 do Código Penal, até mesmo em casos em que a vítima tenta amenizar o evento delitivo. Veja-se:

“[...] Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos,
a despeito da tentativa da vítima de, em juízo, minimizar a violência vivenciada.
Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando
não demonstrados nos autos o animus defendendi; a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e a moderação dos meios empregados pelo agente
[...]”
(TJMT, ApCrim n. 1008293-15.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) – sem destaques no original.

“[...] O conjunto de provas amealhado aos autos, não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a agrediu com um soco no rosto, mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.
O ônus de provar a tese da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, que competia ao réu, o que não ocorreu in casu
”
(TJMT, ApCrim n. 0006427-06.2016.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) – sem destaques no original.

Por corolário, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada na sentença, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024